Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801277-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: JANDRA TALIA MARQUES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MONTE ALEGRE PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0801277-46.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JANDRA TALIA MARQUES LOPES

IMPETRANTE: ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO (OAB/PA 16.939)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Jandra Talia Marques Lopes, acusada da suposta prática de homicídio qualificado (mediante paga ou promessa de recompensa) em contexto de associação criminosa. A impetração objetiva a revogação da prisão domiciliar integral para permitir o trabalho da paciente no sustento de sua filha, bem como a retirada da tornozeleira eletrônica, alegando contradição judicial e ofensa à isonomia em relação ao corréu Gunter Santana Barroso.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se houve perda de objeto após o deferimento do trabalho externo pelo juízo de origem; (ii) se a manutenção do monitoramento eletrônico caracteriza constrangimento ilegal; e (iii) se as decisões do juízo foram contraditórias e se houve violação ao princípio da isonomia em relação a corréu em liberdade.

III. Razões de decidir

A superveniente decisão do juízo de primeiro grau, datada de 02.02.2026, que revogou o regime domiciliar absoluto e autorizou o trabalho externo à paciente, faz cessar o constrangimento ilegal alegado quanto a este ponto, acarretando a perda parcial do objeto do
writ
.

A manutenção do monitoramento eletrônico (tornozeleira) é medida estritamente necessária, adequada e proporcional (art. 282 do CPP) para preservar a higidez da prova oral e garantir a aplicação da lei penal, uma vez que se trata de crime doloso contra a vida de natureza hedionda e a instrução processual ainda se encontra em andamento, pendente de oitivas e interrogatórios.

A alegada contradição do juízo reflete, na verdade, a evolução natural do
standard
probatório ao longo da persecução penal, não traduzindo constrangimento ilegal.

Não há violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu Gunter Santana Barroso, pois este foi inserido na ação penal posteriormente e ostenta situação jurídico-processual distinta, não autorizando a extensão automática de benefícios à paciente por mera analogia.

Tese e dispositivo:
A concessão superveniente de autorização para o trabalho externo esvazia parcialmente o objeto da impetração. É idônea e proporcional a manutenção de monitoramento eletrônico para resguardar a instrução processual de crime hediondo. A isonomia não impõe tratamento idêntico a corréus que possuam situações jurídico-processuais distintas.
Dispositivo:
Pedido julgado parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, ordem denegada.

Dispositivos relevantes:
Art. 282 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
PARCIALMENTE do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 23.01.2026 em favor de
JANDRA TALIA MARQUES LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA nos autos do processo de origem 0800332-94.2025.8.14.0032.

Extrai-se dos autos que a paciente responde à Ação Penal de Competência do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). Inicialmente presa preventivamente, a paciente teve a segregação substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em 03.07.2025, com base na proteção integral de sua filha de 8 (oito) anos de idade.

A defesa impetrou o presente
writ
requerendo a revogação da prisão domiciliar e a retirada da tornozeleira eletrônica, alegando: a) necessidade de a paciente exercer atividade laboral para o sustento próprio e da filha; b) inércia do Ministério Público em analisar o pedido na origem; c) contradição nas decisões do Juízo; e d) ofensa ao princípio da isonomia, pois o corréu apontado como mandante (Gunter Santana Barroso) estaria em liberdade.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria em 02.02.2026 (id 33452193) .

A autoridade impetrada prestou informações noticiando que, em audiência realizada no dia 02.02.2026, revogou a prisão domiciliar integral, substituindo-a por medidas cautelares diversas, mantendo o monitoramento eletrônico, mas autorizando o trabalho externo (id 33514019).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 19.02.2026 pela perda parcial do objeto e, no mérito, pela denegação da ordem (id 33843526).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

O pedido principal da impetração consistia na revogação da prisão domiciliar integral, sob o argumento central de que a paciente precisava laborar para garantir o sustento de sua filha menor.

Conforme as informações atualizadas prestadas pelo Juízo
a quo
, ocorreu alteração fática processual relevante. No dia 02.02.2026, após a impetração deste
writ
, o Juízo proferiu decisão que atendeu parcialmente ao pleito defensivo.

A autoridade coatora revogou o regime domiciliar absoluto e deferiu autorização para trabalho externo à paciente, condicionada à comprovação idônea do vínculo, mantendo recolhimento noturno e nos dias de folga.

Sendo assim, o constrangimento ilegal apontado quanto à restrição absoluta de locomoção que impedia a paciente de trabalhar não mais subsiste, configurando-se, neste ponto, a superveniente perda do objeto da impetração, conforme bem pontuado no parecer ministerial.

Portanto, conheço do
Habeas Corpus
apenas na parte remanescente, que se insurge contra a manutenção do monitoramento eletrônico (tornozeleira) e as alegações de isonomia e contradição.

Da manutenção do monitoramento eletrônico e demais alegações

A defesa pugna pela retirada total da tornozeleira eletrônica. Contudo, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sua manutenção. A paciente é acusada de crime doloso contra a vida de natureza hedionda (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa), perpetrado em contexto de associação criminosa com divisão de tarefas.

A instrução processual ainda está em andamento, havendo atos pendentes como a oitiva de testemunhas faltantes e o interrogatório dos réus. A manutenção do monitoramento eletrônico, aliada à proibição de contato com testemunhas e corréus, é medida estritamente necessária, adequada e proporcional (art. 282 do CPP) para preservar a higidez da prova oral e garantir que a paciente não se furte à aplicação da lei penal, consistindo em uma alternativa menos gravosa que a prisão preventiva, que permite o convívio familiar e o recém-autorizado labor.

Quanto à alegada contradição do Juízo – que em momento anterior citou falta de provas robustas e, posteriormente, apontou indícios consistentes –, tal fato não traduz constrangimento ilegal. Como bem delineado pela Procuradoria, trata-se da evolução natural do
standard
probatório ao longo da persecução penal, onde os elementos de convicção vão se robustecendo com a instrução. A decisão que impôs as medidas é concretamente fundamentada.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia em relação ao corréu Gunter Santana Barroso. O princípio da igualdade não impõe tratamento idêntico a todos os corréus, mas tratamento proporcional às circunstâncias individuais. O referido corréu foi inserido na ação penal posteriormente, mediante aditamento à denúncia ocorrido em outubro de 2025, ostentando situação jurídico-processual distinta que não autoriza a extensão automática de benefícios ou a liberação da paciente por mera analogia.

A providência adotada pelo juízo encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, revelando-se prudente e ajustada ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO EM PARTE, reconhecendo a perda parcial do objeto quanto ao regime domiciliar integral e a impossibilidade de trabalho; e, NA PARTE CONHECIDA, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, mantendo hígido o monitoramento eletrônico e as cautelares diversas aplicadas à paciente.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026